Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Consequências. Continuidade delitiva. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (sete vezes).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelos crimes de estupro de vulnerável; (ii) se ocorreu crime único; (iii) a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; (iv) fração de aumento da pena pela continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3 - As declarações firmes e coesas da vítima nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da tia dela – que afirmou que a vítima relatou os abusos sofridos -, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
4 - A falta de vestígios de ato libidinoso em laudo pericial não significa que o crime de estupro de vulnerável não ocorreu, sobretudo, se a conduta imputada ao réu não deixa vestígios – passava as mãos nas partes íntimas da vítima.
5 – Abusar sexualmente de criança de tenra idade, fazendo parte do tipo penal do crime de estupro de vulnerável, não justifica valorar negativamente as circunstâncias do crime.
6 – O fato de os crimes terem sido cometidos na residência da avó da vítima - local em que a vítima deveria se sentir mais segura -, por facilitar a execução do crime, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7 - Se não há evidências de que o abalo psicológico causado à vítima de estupro ultrapassou o resultado natural previsto para o tipo penal, não se valora negativamente as consequências do crime.
8 - Cometidos atos libidinosos contra a vítima em contextos fáticos distintos, durante o período de cerca um ano, as condutas não são consideradas crime único.
9 - A fração de aumento na continuidade delitiva deve ser a mínima - 1/6 - se a vítima individualizou apenas duas condutas do réu.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 217-A, 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.607.392/RO, Relator (a) Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4.10.16; STJ, tema 1.202; STJ, AgRg no REsp 1632669/RS, Relator (a) Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 6.12.18; TJ-DF, 2008.10.1.008282-3, Relator (a) Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 10.11.11; TJ-DF, 2003.06.1.007116-5, Relator (a) Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 16.12.04.